Tribunal: TJPA
Processo: 0802737-09.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802737-09.2024.8.14.0107

APELANTE: JOSE AUGUSTO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO_

PROCESSO ApCrim Nº. 0802737-09.2024.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE DOM ELISEU

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO Nº 50 DO FONAVID. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO SILÊNCIO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. CIÚMES. CONFIGURAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO ART. 129, § 13, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu, que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em razão de agressão física perpetrada contra sua ex-companheira, consistente em soco no rosto, ocasionando lesões corporais, fixando-se a pena em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da audiência de instrução e julgamento por suposta inobservância do Enunciado nº 50 do FONAVID; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada; e (iv) verificar a ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, cumulada com a qualificadora do art. 129, § 13, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Enunciados do FONAVID não possuem natureza normativa nem caráter vinculante, não sendo aptos a gerar nulidade processual quando inexistente violação a norma legal ou constitucional.

4.

O art. 201 do Código de Processo Penal não assegura à vítima o direito ao silêncio, prerrogativa restrita ao acusado, inexistindo nulidade na oitiva regular da ofendida.

5.

A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso.

6.

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e da testemunha presencial.

7.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

8.

A pena-base foi corretamente exasperada com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade acentuada pelo uso voluntário de álcool e as circunstâncias do crime praticado em local público.

9.

O motivo fútil caracteriza-se pelo ciúme desproporcional que ensejou a agressão, legitimando a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal.

10.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal possui fundamento diverso da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal, sendo compatível sua aplicação cumulativa, sem configuração de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Enunciados do FONAVID não têm força normativa nem vinculante, não gerando nulidade processual sem demonstração de prejuízo.

2.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por prova testemunhal e pericial.

3.

É legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas e desfavoráveis.

4.

Não configura bis in idem a aplicação conjunta da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal e da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 59, 61, II, “a” e “f”, e 129, § 13; CPP, arts. 201 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 09.11.2021, DJe 16.11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.014.497/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023; TJPA, Apelação nº 10835014, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto em favor de JOSÉ AUGUSTO DA COSTA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, pela prática de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado sob a acusação de que, no dia 28 de outubro de 2024, por volta da meia-noite, teria agredido sua ex-companheira, Regina da Conceição Silva, desferindo-lhe um soco no rosto, conduta que ocasionou lesões corporais, além de, na mesma ocasião, proferir ameaças de morte contra a ofendida.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 27861689), no qual suscita, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de inobservância do Enunciado nº 50 do FONAVID, sustentando que não teria sido assegurado à vítima o direito de permanecer em silêncio durante o seu depoimento.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante, alegando negativa de autoria, ao argumento de que o depoimento da testemunha Cleiton Silva de Oliveira não seria suficiente para embasar o decreto condenatório, bem como que o relato da vítima estaria comprometido pela suposta inobservância do referido enunciado.

De forma subsidiária, requer a reforma da dosimetria da pena, aduzindo:
a) inexistência de fundamentação idônea para a elevação da pena-base;
b) inadequada aplicação da agravante do motivo fútil; e
c) ocorrência de bis in idem na incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, cumulada com a qualificadora do § 13 do art. 129 do mesmo diploma legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 28687942), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, refutando, de forma específica, todas as teses aventadas pela defesa.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento do apelo (
ID 30945789
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Não merece acolhimento a preliminar de nulidade processual suscitada pela defesa, fundada na alegada inobservância do Enunciado nº 50 do FONAVID, segundo o qual deve ser respeitada a manifestação de vontade da vítima de não se expressar em juízo, após devidamente cientificada de seus direitos.

Inicialmente, cumpre destacar que os enunciados emanados dos Fóruns Nacionais de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, embora relevantes como diretrizes interpretativas e instrumentos de uniformização de entendimento, não detêm natureza normativa nem caráter vinculante, razão pela qual não se sobrepõem ao texto legal vigente.

Nesse contexto, o art. 201 do Código de Processo Penal, que disciplina a oitiva do ofendido, não lhe assegura o direito constitucional ao silêncio, prerrogativa reservada ao investigado ou acusado, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Ao revés, a legislação processual impõe à vítima o dever de colaborar com a persecução penal, estabelecendo regime jurídico próprio e distinto daquele aplicável às testemunhas, previsto nos arts. 202 e seguintes do CPP.

Examinando-se detidamente os autos, não se constata qualquer indício de constrangimento, coação ou violação à dignidade da vítima Regina da Conceição Silva durante a audiência de instrução e julgamento. Sua oitiva ocorreu de forma regular, respeitosa e dentro dos parâmetros legais, inexistindo registro de manifestação expressa no sentido de não desejar prestar depoimento.

Outrossim, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade exige a comprovação de prejuízo concreto, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Em suas razões, limitou-se a alegações genéricas, sem indicar de que modo a suposta irregularidade teria comprometido o exercício do contraditório ou da ampla defesa.

Dessa forma, ausente qualquer vício capaz de macular a validade do ato processual ou de gerar prejuízo às partes, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.

2.Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência Policial; o Auto de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima, que atestou a presença de "equimose em região malar", lesão compatível com o soco relatado; bem como pelas provas testemunhais colhidas durante o trâmite processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A ofendida relatou a dinâmica dos fatos de maneira coerente, detalhada e sem contradições, descrevendo que, por ciúmes, o apelante lhe agrediu com um soco no rosto.

Outrossim, cumpre salientar que o relato da vítima não se apresenta isolado no conjunto probatório, encontrando respaldo no
Auto de Exame de Corpo de Delito
a que foi submetida, bem como no depoimento prestado pela testemunha
Cleiton Silva de Oliveira
, filho da ofendida.

De forma específica, o testemunho colhido em juízo mostra-se harmônico com a narrativa da vítima, sendo firme ao relatar que, após ser acionado por uma vizinha, dirigiu-se à residência materna e ali se deparou com o apelante no momento em que este a agredia. Ainda que a defesa sustente que a testemunha não tenha presenciado o início das agressões, tal circunstância não afasta a força probatória de seu relato, o qual se revela apto a confirmar a dinâmica dos fatos, sobretudo quando analisado em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Verifica-se, portanto, a existência de convergência entre os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha, tanto na fase judicial quanto na fase inquisitorial, o que confere maior credibilidade e coerência à versão apresentada pela ofendida.

Ademais, merece destaque o fato de que o exame de corpo de delito foi realizado por profissionais legalmente habilitados, em momento próximo aos acontecimentos, inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de macular sua idoneidade ou validade técnica. O laudo pericial constatou a presença de lesões compatíveis com a agressão descrita pela vítima, corroborando, de maneira objetiva, sua narrativa.

Em sentido oposto, a versão defensiva apresentada pelo apelante — no sentido de que as lesões teriam ocorrido de forma acidental, em razão de um suposto escorregão — mostra-se isolada e destituída de verossimilhança, além de incompatível com a dinâmica fática apurada e com os achados periciais, configurando mera tentativa de afastar a responsabilidade penal.

Por fim, embora seja assegurado ao acusado o direito constitucional de negar a autoria, permanecer em silêncio e não produzir provas contra si, tais prerrogativas, no caso concreto, não encontram amparo em qualquer elemento probatório capaz de infirmar a sentença condenatória, revelando-se insuficiente a pretensão defensiva de afastar a sanção imposta.

Importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há boletim médico confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Assim, diferentemente do sustentado pela defesa, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficientemente consistente para comprovar, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito, razão pela qual o pedido absolutório formulado pelo apelante não merece acolhimento.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

3.DA DOSIMETRIA

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

As circunstâncias judiciais devem ser valoradas de forma consistente e fundamentada, sem a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17 e 23 TJPA).

O magistrado sentenciante considerou como negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, apresentando fundamentos perfeitamente delineados nos ditames legais, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos elementos concretos existentes nos autos, conforme se vê:

“(...) a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado supera os traços que definem o delito em análise, eis que praticou as lesões em estado de embriaguez, ficando evidenciado que as discussões e agressões eram motivadas pela ingestão de bebidas alcoólicas. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal, autorizando a exasperação da pena-base (AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Existem circunstâncias a serem levadas em consideração, eis que o acusado agrediu a vítima no meio da rua, o que evidencia um sentimento de impunidade e desrespeito acentuado, a autorizar a exasperação da pena base.

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. (...)”

A culpabilidade foi devidamente valorada de forma negativa, uma vez que restou evidenciado que o apelante praticou a conduta delitiva sob o efeito de embriaguez voluntária, circunstância que acentua o grau de censurabilidade do comportamento adotado.

Do mesmo modo, as circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, tendo em vista que as agressões se deram em local público, expondo a vítima a situação de acentuado constrangimento e humilhação, aspecto que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal e legitima a exasperação da pena-base.

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que analisando o artigo 59 do CP verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência: [...] 3. A elevação da pena-base foi devidamente justificada mediante a utilização de argumentos autônomos para cada uma das circunstâncias negativadas, tais como: a prática de delito mediante violência doméstica; o uso abusivo de álcool; o temperamento e comportamento abusivo, explosivo, controlador e exageradamente ciumento, não se mostrando desproporcional o aumento da reprimenda. 4. O regime inicial semiaberto foi devidamente motivado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência em crime doloso. Incide, nesse ponto, o óbice previsto na Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.398.956/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Com relação a
incidência da agravante do motivo fútil, mostra-se correta, tal como reconhecida pelo magistrado sentenciante, que bem evidenciou a manifesta desproporção entre a causa desencadeadora da agressão — ciúmes decorrentes de comentário da vítima acerca de relacionamento pretérito — e a gravidade da violência empregada.

O ciúme, quando utilizado como justificativa para a prática de agressões físicas, revela-se motivação ínfima, mesquinha e altamente reprovável, apta a caracterizar a futilidade exigida pelo art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Dessa forma, não há qualquer irregularidade na aplicação da referida agravante.

Por derradeiro, não procede a alegação de ocorrência de
bis in idem
em razão da aplicação conjunta da qualificadora prevista no § 13 do art. 129 do Código Penal — relativa à prática de violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino — e da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma legal, que trata da violência praticada no âmbito das relações domésticas.

Isso porque tais institutos possuem fundamentos e objetivos distintos: enquanto a qualificadora visa conferir tutela penal reforçada à mulher em razão da vulnerabilidade decorrente do gênero, a agravante incide para recrudescer a reprimenda quando o delito é cometido com prevalência de relações domésticas, familiares ou de convivência.

Tratam-se, portanto, de circunstâncias autônomas e não coincidentes, passíveis de aplicação cumulativa, sem que se configure indevida dupla valoração do mesmo fato.

Nesse sentido coleciona-se jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art . 61, inciso II, alínea f, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." (AgRg no AREsp n. 1 .390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade, mantém-se incólume a aplicação da agravante impugnada.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026